Tribunal: TJDFT
Processo: 0720652-61.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. AMEAÇA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DANO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos delitos tipificados nos artigos 306, § 1o, inciso II, e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e no artigo 147, do Código Penal. A Defesa pretende a absolvição por insuficiência de provas para a condenação em relação ao crime de embriaguez ao volante e, subsidiariamente, a redução das reprimendas impostas, com a incidência da fração de aumento de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativada e a exclusão da valoração negativa das circunstâncias do crime no delito de dirigir sem habilitação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) verificar se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante; (ii) avaliar a legalidade da fração de aumento da pena adotada para cada circunstância negativada na primeira fase; e (iii) analisar a possibilidade de valorar negativamente as circunstâncias do crime de direção sem habilitação, em razão de dano causado a terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do delito previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, estão devidamente comprovadas pela prisão em flagrante, auto de constatação de condução de veículo sob influência de álcool ou substância psicoativa e prova oral coligida aos autos, não sendo possível acolher o pleito de absolvição do réu.
4. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observadas a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. Tanto a fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto a fração de um 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e a pena mínima são critérios aceitos indistintamente, não havendo determinação para adoção da fração mais benéfica ao réu.
5. O delito de direção sem habilitação é classificado como crime de perigo concreto, ou seja, para que se configure, é necessário que a conduta de dirigir sem habilitação ou permissão gere um perigo de dano real e concreto. No entanto, o risco concreto de dano não se confunde com a existência real do dano, de modo que não se pode dizer que o dano integra o tipo penal.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: artigos 306, § 1o, inciso II, e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro; artigo 147, do Código Penal.